Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE (ART, 307, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS ANOTAÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS SANÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado que o réu possui 2 (duas) condenações transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos, nada obsta que o julgador utilize uma delas para justificar a análise desfavorável dos antecedentes e a outra para majorar a pena pela reincidência, desde que utilizadas certidões distintas.
2. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, afigura-se adequada a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e diante da análise desfavorável de uma circunstância judicial (antecedentes).
4. Recurso conhecido e não provido.